Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704922-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, VALKIRIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO, VINICIUS RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR APELADO: VINICIUS RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR, VALKIRIA CRISTINA FERREIRA DE CASTRO, BANCO DO BRASIL SA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por VINÍCIUS RODRIGUES DE CASTRO JÚNIOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “condenar as rés a baixar do gravame hipotecário que incide sobre o imóvel: sala 1806, lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras, Distrito Federal, 1806, matrícula no Registro de Imóveis número 309451, Cartório do 3o Ofício de Registros de Imobiliário do Distrito Federal, no prazo de 15 dias (úteis), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 39586366), o apelante defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e impugna o valor atribuído à causa. No mérito, aduz a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela, a redução do valor das astreintes e o afastamento da condenação em honorários. Contrarrazões ao ID 39586374, nas quais a parte apelada defende a manutenção da Sentença recorrida. Foi interposto Recurso Adesivo pela parte autora, a qual requer a condenação dos réus em indenização por danos morais. Não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Adesivo. Ao ID 39795000, este Juízo determinou a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, haja vista a interposição do Recurso Adesivo sem o pagamento das custas. O preparo foi recolhido de forma simples ao ID 39970975. Ao ID 42014128, Despacho desta Relatoria intimou o réu apelante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A parte permaneceu inerte. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas à ilegitimidade passiva, impugnação ao valor da causa, impossibilidade de concessão da tutela de urgência, razoabilidade das astreintes e não condenação em honorários sucumbenciais, limitando-se a reproduzir os fundamentos trazidos em Contestação. Assim, o instrumento da Apelação é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de mero texto padrão dissociado da fundamentação exposta em Sentença. A argumentação, pois, não é suficiente para contrapor o posicionamento firmado pela Sentença, bem como demonstra sua irresignação em relação a pontos não abordados pelo decisum. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso II, do CPC e o Princípio da Dialeticidade determinam a necessidade de que as razões esposadas no recurso guardem congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, de modo que, argumentos diversos dos constantes na sentença, não poderão ser objeto de apreciação por esta instância revisora. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, eis que tal medida, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, só é exigida quando a extinção do feito opera-se com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.(Acórdão n.1011127, 20161510031319APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 537-551) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Quanto ao Recurso Adesivo, nos termos do artigo 997, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, “o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal”. Ou seja, não sendo conhecido o recurso independente, tampouco é possível o conhecimento do recurso adesivo. Ainda que assim não fosse, verifica-se não ter a parte autora cumprido a determinação para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, motivo pelo qual também não seria possível o conhecimento do recurso. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator